Tribunal: STF
Processo: HC 58735
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
INOCORRENCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
O BENEFICIO DO PAR-2. DO ARTIGO 408 DO C.P.P. PODE SER NEGADO AO RÉU
QUE TENHA BONS ANTECEDENTES E SEJA PRIMARIO, DESDE QUE A SENTENÇA
JUSTIFIQUE A RAZÃO QUE NÃO RECOMENDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.